Tribunal: TJBA
Processo: 8065897-81.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8065897-81.2024.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA

Impetrante: Marcelo Nonato Rangel Leite

Impetrante: Marcelo Rangel Leite

Impetrante: Alan Almeida Xavier

Paciente: Iago Gomes Silva

Advogado: Dr. Marcelo Nonato Rangel Leite (OAB/BA: 44.703)

Advogado: Dr. Marcelo Rangel Leite (OAB/BA: 28.187)

Advogado: Dr. Alan Almeida Xavier (OAB/BA: 47.555)

Impetrada: Juíza de Direito da 5
a

Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA

Processo de 1º Grau: 8154155-64.2024.8.05.0001

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL
E AMEAÇA
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9°, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N° 11.340/06). ALEGATIVA
S
DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ALEGATIVA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INSUBSISTÊNCIA. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA PERSECUTIO CRIMINIS, IMPOSSÍVEL AFERIR-SE, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ARGUIÇÃO
DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Marcelo Nonato Rangel Leite (OAB/BA: 44.703), Dr. Marcelo Rangel Leite (OAB/BA: 28.187) e Dr. Alan Almeida Xavier (OAB/BA: 47.555), em favor de Iago Gomes Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 06/10/2024, convertida em preventiva em 08/10/2024, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 129, §9º, e art. 147, §1º, ambos do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006.

III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 72075128), a desfundamentação do decreto constritor e do decisio de manutenção da segregação cautelar. Aduzem, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como a ofensa ao princípio da homogeneidade. Por fim, sustentam a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 73849064) noticiam
in verbis
: “[...] Constam nesta Vara Especializada os autos da Ação Penal n.º 8154155-64.2024.8.05.0001 oferecida pelo Ministério Público contra IAGO GOMES SILVA, ora Paciente. Na peça acusatória foi descrito que, no dia 06/10/2024, por volta das 05:00, no município de Madre de Deus-BA, nesta Comarca, o Paciente praticou os crimes de lesão corporal e ameaça contra [L. S. DOS S. e A. L. DOS S. G.], respectivamente, sua ex-companheira e filha. O procedimento investigativo esclareceu que a vítima Luana estava na casa de uma amiga, chamada Ana Carla, situada na Rua das Árvores, bairro Suape, município de Madre de Deus-BA, quando o Paciente chegou ao local e a agrediu fisicamente com uma barra de ferro, causando-lhe escoriações no rosto, cabeça, braços e coxa, Durante as agressões, a filha do casal de nome [A.], que estava no colo da vítima [L.], também foi atingida, na região da cabeça. Além das agressões físicas, o Paciente também fez ameaças a sua ex companheira e a sua amiga, Ana Carla, afirmando que não tinha medo de cadeia pública, pois “cadeia foi feita para homem”. O Paciente foi preso em flagrante delito e, após a realização de audiência de custódia (APF n.º 8143481-27.2024.8.05.0001), teve sua prisão convertida em preventiva. A denúncia foi recebida por este Juízo em 25/10/2024, ID.470727171. Devidamente citado, o Paciente constituiu advogado e apresentou resposta escrita à acusação em 12/11/2024, sem arguir preliminares. Em 12/11/2024, mesma data, o Paciente ingressou com o pedido de Relaxamento de prisão, autos n. 8170011-68.2024.8.05.0001, que atualmente se encontra com vista ao Ministério Público para manifestação/parecer. Nos autos da ação penal foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de dezembro de 2024, às 09:00 horas [...]”.

V - Inicialmente, não merecem prosperar as alegativas de desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar. In casu, observa-se que a Magistrada
a quo
apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 e 313, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta imputada e o risco de reiteração delitiva, diante da periculosidade do agente demonstrada pelo modus operandi, restando evidenciada a necessidade de manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública e preservação da integridade física e psicológica da vítima.

VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta, objetivando a garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o Juiz cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VII - Outrossim, não merece acolhimento a aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, porquanto se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da persecutio criminis, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória.

VIII - Por fim, importa salientar, ainda, que, embora o Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

IX- Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

X- HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8065897-81.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrantes, Dr. Marcelo Nonato Rangel Leite (OAB/BA: 44.703), Dr. Marcelo Rangel Leite (OAB/BA: 28.187) e Dr. Alan Almeida Xavier (OAB/BA: 47.555), como paciente, Iago Gomes Silva, como Impetrada, a Juíza de Direito da 5
a
Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do writ e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.